Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Embargos de declaração. Condenação pelo Tribunal do Júri. Anulação do julgamento. Revogação da prisão. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que anulou julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e determinou que o embargante seja submetido a novo julgamento.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão ao não se manifestar sobre a prisão decretada para imediato cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. Anulado o julgamento pelo Tribunal do Júri e desconstituída a condenação, revoga-se automaticamente a prisão decretada como efeito automático da decisão plenária, sem fundamentação autônoma para a prisão preventiva.
4. Dá-se provimento aos embargos de declaração para que seja expedido contramandado de prisão.
IV. Dispositivo
5. Embargos providos.